Tribunal: TJES
Processo: 0009810-40.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009810-40.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA PROCON.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA INEQUÍVOCA COMPROVADA PELO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Como é curial, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON, estadual e também municipal, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.

2.
De outro lado, cumpre destacar que o controle judicial do referido procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais do ato e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada.

3.
Destarte, inserida no âmbito da presente atuação jurisdicional a aferição da legalidade da multa contratual fustigada, tenho que a sentença de procedência deve ser mantida nesta instância julgadora, tendo em conta a liceidade da exação praticada, à luz da regulamentação normativa incidente ao específico caso em espeque.

4.
Na hipótese, independentemente da alegação de ônus da prova que, segundo alega o apelante, seria do apelado, o fato é que restou comprovada pelo recorrido a culpa exclusiva do consumidor.

5.
Ademais, é cediço que
“
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
”
(RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

6.
Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do recorrido, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração, o que restou comprovado ante o evidente vício de motivação na decisão administrativa que aplicou a penalidade.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009810-40.2014.8.08.0024

APELANTE:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de fls. 319/321, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“ação anulatória de multa administrativa”
ajuizada pela
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA,
acolheu o pedido formulado na petição inicial,
“para anular a multa administrativo do processo administrativo nº 2441/2010”.

Na mesma oportunidade, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 326/335, aduz a parte recorrente, em resumo, que o procedimento administrativo formal que gerou a aplicação da penalidade hostilizada foi absolutamente respeitado, de modo que foram rigorosamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sem contrarrazões.

Em sua inicial (fls. 02/26), narra a
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
que lhe foi aplicada
multa administrativa
pelo
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, no valor de
R$ 2
7.765,13
(vinte e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), em processo administrativo autuado sob o nº 2441/2010.

Tal sanção teria sido motivada na reclamação de empresa que afirmou que adquiriu 23 (vinte e três) aparelhos celulares junto à operadora CLARO, para desenvolvimento de sua atividade econômica, sendo quatro deles da marca Nokia, e que
“um dos aparelhos (...) apresentou vício, tendo sido encaminhado à assistência técnica”.

Narra a mencionada empresa que
“Contudo, foi constatada a exclusão de garantia, em decorrência da má conservação do produto pela empresa reclamante, que expôs o produto à umidade excessiva, acarretando a oxidação da placa do objeto”
.

Ocorre que, apesar de não se tratar de relação de consumo, a empresa realizou uma reclamação junto ao PROCON requerendo a troca do produto.

Em audiência de conciliação, a apelada não apresentou proposta de acordo, sob o argumento que não se tratava de relação de consumo e que houve a exclusão da garantia do produto, não sendo responsável por efetuar a troca do produto.

Nesse cenário, aduz a recorrente que
“mesmo não se tratando de uma relação de consumo e tendo sido demonstrada a exclusão da garantia, o PROCON injustificadamente resolveu aplicar multa à empresa”
. Somado a isso, afirma que pleiteou a reforma da multa na seara administrativa, mas não logrou êxito.

Diante de tais fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda visando que a declaração de nulidade do processo administrativo, bem como para anular a multa aplicada, tendo em vista a inexistência de prática infrativa de sua parte.

Após o transcorrer do processo, adveio o provimento jurisdicional ora recorrido, no qual o juízo primevo, em linhas gerais, concluiu que houve “
a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na equivocada motivação na decisão administrativa proferida no processo administrativo vertente.

Irresignado, o ente municipal recorrente interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Como é curial, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON, estadual e também municipal, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.

De outro lado, cumpre destacar que o controle judicial do referido procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais do ato e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada.

Extrai-se dos autos que a imposição da multa cuja exigibilidade se pretende anular decorreu do Processo Administrativo nº 2441/2010 instaurado nos termos do contraditório e da ampla defesa, em razão de reclamação efetuada pela empresa NW SERVIÇOS LTDA, alegando supostos vícios de fabricação em aparelho celular fabricado pelo autor, e, consequentemente, requerendo pela troca do produto.

Entretanto, o autor da presente demanda defende que essa solicitação não poderia ser atendida por ter sido constatada a exclusão da garantia em decorrência da má conservação do produto pela própria empresa reclamante, que expôs o produto à umidade excessiva, acarretando a oxidação da placa do aparelho celular.

E, no caso vertente, denota-se das provas documentais acostadas aos autos que, de fato, o defeito no produto deve ser imputado exclusivamente ao consumidor, conforme laudo técnico de fls. 55/56. Senão vejamos:

“(...)

Após a verificação, constatou-se a oxidação de seus componentes internos, decorrente da exposição do aparelho à umidade excessiva.

A exposição do aparelho aos fatores mencionados acima compromete o funcionamento do circuito eletrônico do aparelho.

Tal fato é comprovado por meio das fotos 1, 2 e 3 por onde podemos ver marcas de oxidação em sua placa principal,
unit slide
e
display
, que destacam a alteração dos componentes internos evidenciando danos ao aparelho.

Conforme os termos de garantia contidos no “Manual do Usuário”, que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia.

Portanto, tendo ocorrido o dano do aparelho em decorrência do manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão da garantia do fabricante.”

Destarte, inserida no âmbito da presente atuação jurisdicional a aferição da legalidade da multa contratual fustigada, tenho que a sentença de procedência deve ser mantida nesta instância julgadora, tendo em conta a liceidade da exação praticada, à luz da regulamentação normativa incidente ao específico caso em espeque.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de multa administrativa do procon. Aparelho celular que apresentou defeito.
Laudo técnico que comprovou oxidação dos componentes internos do aparelho decorrente de umidade excessiva. Defeito ocasionado por culpa exclusiva do consumidor. Ausência de irregularidades no laudo técnico
. Devido processo legal observado.
Inexistência de infração ao código consumerista. Decisão administrativa que não levou em conta a prova produzida, com vício de motivação. Multa administrativa anulada
. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 1672492-0; Maringá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 23/05/2017; DJPR 13/06/2017; Pág. 159)
(grifei)

Dito isso, na hipótese vertente, independentemente da alegação de ônus da prova que, segundo alega o apelante, seria do apelado, o fato é que restou comprovada, pelo recorrido, a culpa exclusiva do consumidor. Assim, como bem delineado pelo Magistrado
a quo
,
“
diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, entendo que falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão à parte requerente
”.”
.

Ademais, é cediço que
“
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
”
(RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do recorrido, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração, o que restou comprovado ante o evidente vício de motivação na decisão administrativa que aplicou a penalidade.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência do ente municipal nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)